Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenização de dano moral. Veículo ofertado em garantia de crédito decorrente de cédula de crédito bancário. Penhor cedular. Restrição. Anotação no cadastro do automóvel objeto da garantia. Quitação do mútuo. Reconhecimento pelo banco mutuante. Baixa do gravame. Procedimento. Responsabilidade da instituição bancária. Emissão da quitação e participação do órgão de trânsito. Obrigações realizadas. Conclusão do procedimento. Emissão de novo crv. Diligência afeta ao titular do veículo. Reconhecimento da quitação ou negativa de emissão de termo atestando o fato jurídico. Inexistência. Obrigação de realização de baixa do gravame. Cominação ao banco. Obrigações já realizadas. Falha e/ou ato. Ilícito. Ausência. Dano moral. Fato gerador. Inexistência (cc, arts. 186 e 475). Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Desnecessidade de atuação positiva do relator. Apelação do banco réu provida. Apelo das autoras prejudicado. Sentença reformada. Verbas de sucumbência originalmente fixadas. Redistribuição. Acórdão. Omissão e erro de premissa fática. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, reputando prejudicado o apelo aviado pelas embargantes, dera provimento ao aviado pelo embargado em face da sentença que, no ambiente da ação cominatória cumulada com danos morais, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, cominara à instituição financeira ré a obrigação de promover a baixa do gravame inserido no registro do automotor objeto do litígio.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissão e erro de premissa fática – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que fora aviado pela contraparte e reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.